Tribunal: TJES
Processo: 5000068-48.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000068-48.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de VILA VELHA/ES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000068-48.2022.8.08.9101

IMPETRANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE QUE CONFIGURE CARÁTER TERATOLÓGICO À DECISÃO. SEGURANÇA INDEFERIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível De Vila Velha, cuja decisão deferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos referentes aos contratos de número 010011096115 e 816237443, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 200,00, no caso de descumprimento de determinação judicial.

Liminar indeferida (ID 2938746).

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente
mandamus
não merece ter a segurança concedida.

O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, destinado à proteção dos cidadãos em face de atos abusivos e ilegais do Poder Público.

No que diz respeito ao seu cabimento contra ato judicial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento pela necessidade da demonstração de que a decisão é teratológica, seja por abuso de poder ou por ilegalidade (AgRg no RMS 46.513/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

Outrossim, não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Explico.

A irresignação da impetrante diz respeito ao fato de que o Juízo do 1º Juizado Especial Cível determinou a suspensão d
os descontos referentes aos contratos de número 010011096115 e 816237443, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 200,00, no caso de descumprimento de determinação judicial
.

O Código de Processo Civil prevê a possibilidade

de o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.
Nesse sentido, entendo que o Magistrado agiu conforme preceitua o CPC, na medida em que esta é uma faculdade concedida ao magistrado de aplicar ou não a multa, conforme análise do caso concreto.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Eventual descontentamento a respeito da não aplicação da multa, deve ser resolvido exclusivamente por meio recursal, não sendo o Mandado de Segurança instrumento adequado para tanto.

O Mandado de Segurança tem a função de garantir o direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, e por isso não pode ser usado como substitutivo de recurso, como no caso dos autos. Entendo
que não houve obstrução de direito líquido e certo do ora impetrante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 14, inciso III da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, INDEFIRO A SEGURANÇA,
POR NÃO RECONHECER A VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, MANTENDO INCÓLUME O DECISUM ATACADO PELO PRESENTE MANDAMUS.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)